Tribunal: TJMT
Processo: 1017714-65.2026.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017714-65.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):
[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 14 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABA (IMPETRADO), NOEMIA DA SILVA - CPF: 340.190.141-91 (VÍTIMA), JUÍZO DA 14ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), BRENO FERNANDES DA SILVA - CPF: 067.362.251-75 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL.
HABEAS CORPUS
CRIMINAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. ESQUIZOFRENIA PARANOIDE E DEPENDÊNCIA QUÍMICA. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE HIGIDEZ PSÍQUICA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA MÉDICO-LEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PROVIDÊNCIA TERAPÊUTICA PROVISÓRIA. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
criminal
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de paciente preso preventivamente nos autos de ação penal que apura suposta prática dos delitos de descumprimento de medida protetiva de urgência e violação de domicílio, em face de sua avó paterna idosa. A defesa requereu, na resposta à acusação, a instauração de incidente de insanidade mental, com base em atestado médico subscrito por psiquiatra do Hospital Municipal de Cuiabá, que registra diagnóstico de esquizofrenia paranoide, dependência de
canabinoides
, déficit cognitivo global, necessidade de supervisão de terceiros e incapacidade laboral. O juízo de origem indeferiu o incidente, por entender que a dinâmica da conduta indicaria comportamento orientado a fins e compreensão do contexto fático. A impetração sustentou constrangimento ilegal e requereu a realização de exame médico-legal, bem como, subsidiariamente, a liberdade
provisória com ou sem cautelares.

II. Questão em discussão:

Há três questões em discussão: (i) definir se a documentação médica apresentada pela defesa é suficiente para instaurar dúvida razoável acerca da higidez mental do paciente e impor a realização de exame médico-legal; (
ii
) estabelecer se o magistrado pode indeferir o incidente de insanidade mental com fundamento em impressão subjetiva extraída da dinâmica delitiva; (
iii
) determinar se a prisão preventiva em unidade prisional comum deve ser substituída por providência terapêutica provisória, com encaminhamento à rede pública de saúde mental e manutenção das medidas protetivas em favor da vítima.

III. Razões de decidir:

1.

O art. 149 do Código de Processo Penal exige dúvida razoável sobre a sanidade mental do acusado para a instauração do incidente de insanidade mental, não prova cabal de inimputabilidade ou
semi-imputabilidade
.

2.
A perícia médico-legal constitui o instrumento idôneo para aferir a capacidade de entendimento e autodeterminação do acusado, não podendo ser substituída pela convicção pessoal do magistrado.

3.
A decisão que avalia a higidez psíquica a partir da aparente lógica da conduta confunde o plano comportamental externo com o plano psíquico interno, cuja análise demanda conhecimento técnico especializado.

4.
O atestado médico subscrito por psiquiatra da rede pública, com diagnóstico de esquizofrenia paranoide, dependência de
canabinoides
, déficit cognitivo global, necessidade de supervisão e incapacidade laboral, constitui elemento objetivo suficiente para gerar dúvida razoável sobre a integridade mental do paciente.

5.
O indeferimento do incidente, diante de elementos clínicos relevantes, configura cerceamento de defesa e afronta o devido processo legal, pois impede a produção de prova técnica capaz de influenciar a imputabilidade, a culpabilidade, a dosimetria da pena e a eventual aplicação de medida de segurança.

6.
A imputabilidade penal constitui pressuposto essencial da responsabilização criminal, de modo que o processo não deve avançar sem prévio esclarecimento técnico da condição psíquica do acusado quando há indícios concretos de transtorno mental grave.

7.
A manutenção de pessoa com quadro documentado de esquizofrenia, dependência química e déficit cognitivo global em cárcere comum mostra-se desproporcional e incompatível com a dignidade da pessoa humana, com a Lei da Reforma Psiquiátrica e com as regras de adequação e necessidade das medidas cautelares.

8.
A liberdade provisória desvinculada de cautelas não se mostra adequada quando subsiste risco de reiteração delitiva contra vítima idosa e necessidade de vinculação imediata do paciente à rede pública de saúde mental.

9.
A substituição da prisão preventiva por encaminhamento terapêutico provisório, avaliação psiquiátrica, eventual encaminhamento ao CAPS ou internação clínica indicada, acompanhamento pela EAP e manutenção das medidas protetivas concilia a proteção da vítima com o direito fundamental à saúde do acusado.

IV. Dispositivo e tese:

Ordem concedida.

Tese de julgamento:

"

1. A existência de dúvida razoável sobre a sanidade mental do
acusado impõe a instauração do incidente de insanidade mental e a realização de exame médico-legal. 2. O magistrado não pode substituir a perícia psiquiátrica por impressão subjetiva extraída da dinâmica da conduta atribuída ao acusado. 3. O indeferimento do incidente de insanidade mental, quando presentes elementos objetivos indicativos de transtorno mental grave, configura cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal. 4. A prisão preventiva de acusado com quadro clínico documentado de transtorno mental grave pode ser substituída por providência terapêutica provisória, com encaminhamento à rede pública de saúde mental, acompanhamento interdisciplinar e preservação das cautelas n
ecessárias à proteção da vítima
".

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 1º, III; CPP,
arts
. 149 e seguintes, 149, § 2º, 282 e 319; CP, art. 150, § 1º; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A; Lei nº 10.216/2001; Resolução CNJ nº 487/2023.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1009682-76.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Terceira Câmara Criminal, j. 14.06.2023,
publ
. DJE 19.06.2023; TJMT, N.U 1018405-89.2020.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 29.09.2020; TJMT, N.U 1008345-81.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 22.04.2025; TJMT, N.U 1002744-25.2023.8.11.0078, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 23.10.2024; STJ, HC nº 95.775/RS, Rel. Min. Jorge
Mussi
, Quinta Turma,
DJe
24.05.
2010.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
BRENO FERNANDES DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), nos autos da Ação Penal n. 1002795-42.2026.8.11.0042, que apura a suposta prática dos delitos de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006) e violação de domicílio (art. 150, §1º, do Código Penal), praticados em 08/02/2026 contra sua avó paterna, a idosa
Noemia
da Silva.

O paciente foi preso em flagrante na referida data e, na sequência, teve a prisão convertida em preventiva pelo juízo plantonista.

Narra
,
o impetrante
,
que ao apresentar sua resposta à acusação, a defesa requereu expressamente a instauração de incidente de insanidade mental, instruindo o pedido com atestado médico idôneo emitido pelo Dr. Alex Muller Coutinho (CRM/MT 5864), psiquiatra do Hospital Municipal de Cuiabá, atestando que o paciente é portador de esquizofrenia paranoide (CID-10 F20.0) e dependência de
canabinoides
(CID-10 F12.2), apresentando déficit cognitivo global,
havendo
necessidade de supervisão de terceiros para tarefas básicas e incapacidade laboral documentada, com histórico de surto psicótico associado ao uso de substâncias psicoativas, além de prescrição de
antipsicóticos
(
Risperidona
e
Olanzapina
).

Sustenta
,
o impetrante
,
a ocorrência de constrangimento ilegal, pois a documentação médica apresentada é mais do que suficiente para instaurar
dúvida razoável acerca da higidez mental do paciente, nos moldes do art. 149 do Código de Processo Penal, o que impõe a realização de exame médico-legal, sendo vedado ao magistrado substituir a análise técnica especializada por impressão subjetiva extraída da dinâmica delitiva. Subsidiariamente, requereu a liberdade provisória com ou sem medidas cautelares diversas.

Em sede liminar, o pedido foi parcialmente deferido por esta Relatoria (Id. 362900394), reconhecendo o constrangimento ilegal consistente no indeferimento do incidente de insanidade mental e substituindo a prisão preventiva por providência terapêutica provisória, pelo prazo inicial de até 10 (dez) dias, com determinação de imediata avaliação psiquiátrica, elaboração de relatório social e encaminhamento do caso à Equipe de Avaliação e Acompanhamento das Medidas Terapêuticas (EAP), nos termos da Resolução CNJ nº 487/2023.

Inicial acompanhada do documento
de Id. 362872390:

O pleito liminar foi deferido por esta Relatoria (Id. 362900394);

Informações prestadas pel
a

autoridade
coatora

(Id.

363384884
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
Procurador
a
de Justiça
Silvana Correa Vianna
, manifesta-se pela
concessão d
a ordem
(Id.
365030885
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso dos autos, a autoridade acoimada coatora indeferiu o pedido de instauração do incidente de insanidade mental, assim fundamentando:

A defesa postula a instauração de incidente de insanidade mental com fundamento no artigo 149 do Código de Processo Penal, sustentando que o histórico de esquizofrenia e dependência química do acusado gera dúvida razoável sobre sua higidez mental ao tempo do fato. O exame médico-legal é providência condicionada à existência de dúvida fundada acerca da capacidade de entendimento e autodeterminação do agente. No caso em análise, os elementos informativos colhidos no auto de prisão em flagrante, notadamente o termo de interrogatório (ID 222823640), não evidenciam, de plano, comprometimento das funções cognitivas do réu no momento da ação. Extrai-se dos autos que a conduta atribuída ao agente — consistente em deslocar-se à residência da vítima, ingressar por via não convencional (janela) e empreender fuga após o acionamento policial — indica comportamento orientado a fins e compreensão do contexto fático. Embora a defesa tenha colacionado laudos médicos e registros de acompanhamento em saúde mental (ID 229820769), tais documentos atestam condições genéricas e pretéritas que, isoladamente, não suprem a exigência de dúvida concreta sobre a imputabilidade penal na madrugada de 08 de fevereiro de 2026. A higidez mental é presumida e a excepcionalidade da medida de suspensão do processo exige lastro que não se verifica neste estágio de cognição sumária. Portanto, a controvérsia sobre a capacidade volitiva deve ser dirimida sob o crivo do contraditório durante a instrução processual.

O incidente de insanidade mental é um instrumento processual previsto no art. 149 e seguintes do Código de Processo Penal, destinado a verificar a higidez mental do acusado, com o objetivo de avaliar sua capacidade de compreender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, tanto no momento da prática do crime quanto no decorrer do processo.

O incidente pode ser instaurado de ofício pelo juiz, a requerimento das partes ou mediante provocação do Ministério Público, quando houver dúvida razoável sobre a sanidade mental do acusado. Frise-se: a lei não exige prova cabal de inimputabilidade ou
semi-imputabilidade
. A finalidade do exame é justamente esclarecer tecnicamente aquilo que não pode ser resolvido por mera impressão judicial. A perícia médico-legal é o único instrumento idôneo para esse
mister, razão pela qual sua realização não pode ser substituída pela convicção pessoal do magistrado, sob pena de nulidade processual absoluta.

A medida visa proteger direitos fundamentais, como o devido processo legal e a ampla defesa, assegurando que o acusado esteja apto a participar ativamente de sua defesa.

1.

Da decisão impugnada e do equívoco metodológico que a permeia

Ao examinar a decisão impugnada, constata-se que a autoridade judicial indeferiu a perícia sob o argumento de que a conduta do paciente de deslocar-se à residência da vítima, ingressar por via não convencional (janela) e empreender fuga após o acionamento policial indicaria
"comportamento orientado a fins e compreensão do contexto fático"
. O magistrado de origem pontuou, ainda, que os laudos atestavam condições
"genéricas e pretéritas"
e que o fato de o paciente haver exigido quantia específica de R$ 100,00 com finalidade declarada de adquirir entorpecentes demonstraria lucidez.

Essa fundamentação, contudo, consubstancia
inegável constrangimento ilegal
, por incorrer em equívoco metodológico grave: confunde o
plano comportamental externo
,
o que o agente fez, perce
ptível pela análise dos fatos
com o
plano psíquico interno
,
se o agente tinha capacidade de entender o caráter ilícito e de se autodeterm
inar conforme esse entendimento
, que somente pode ser aferido por profissional habilitado, mediante exame pericial próprio.

Nesse contexto
, a psiquiatria forense reconhece que pacientes com esquizofrenia paranoide podem executar ações complexas e aparentemente coordenadas a partir de
premissas delirantes
, o
que torna a avaliação externa

baseada na "lógica" da conduta
ainda mais enganosa e a perícia ainda mais indispensável. Pular uma janela ou fugir da polícia são comportamentos que não informam, por si sós, sobre o real estado psíquico do agente no momento do fato.

2.
Da robustez do acervo documental: esquizofrenia paranoide, dependência química e déficit cognitivo global

O impetrante colacionou aos autos originários atestado médico assinado pelo Dr. Alex Muller Coutinho (CRM/MT 5864), psiquiatra do Hospital Municipal de Cuiabá, emitido em 01/11/2024, que registra:

BRENO FERNANDES DA SILVA
SE ENCONTRA EM ACOMPANHAMENTO NESSE SERVIÇO POR QUADRO COMPATÍVEL DE ESQUIZOFRENIA E DEPENDÊNCIA EM MACONHA. PCTE COM
HISTORIA
DE USO DE MACONHA HA 02 ANOS, COM PRIMEIRO EPISODIO DE SURTO PSICOTICO POR USO DA DROGA. NA MESMA EPOCA ONDE FOI DIAGNOSTICADO COM ESQUIZOFRENIA, SEMPRE APRESENTOU BAIXA ADESAO AO TRATAMENTO MEDICAMENTO, EVOLUINDO COM
DEFICIT COGNITIVO GLOBAL
, SUPERVISAO E VIGLIA DE TERCEIROS (MAE), PARA REALIZAR TAREFAS BASICAS EM SUA ROTINA COM AUTOCUIDADO E EVITAR VOLTA AO USO FICANDO EVIDENCIADO
INCAPACIDADE LABORAL
. CID 10: F20.0/F12.2. Dr. ALEX MULLER COUTINHO — CRM/MT: 5864.

As prescrições médicas de antipsicóticos (Risperidona e
Olanzapina
) corroboram, em caráter documental, a gravidade do quadro clínico descrito nos autos, sem que disso se extraia, por si só, conclusão pericial definitiva sobre a imputabilidade, matéria que deverá ser tecnicamente esclarecida no incidente próprio.

Diante de acervo documental com tamanha densidade técnica, apontando transtorno mental grave (Esquizofrenia — CID F20.0) associado à dependência química (CID F12.2) com déficit cognitivo global progressivo,
não é lícito ao magistrado singular substituir o olhar da psiquiatria forense por sua própria impressão subjetiva
acerca da "lógica" da conduta delitiva. O juízo de origem, ao assim proceder, antecipou indevidamente análise técnica que somente poderia ser firmada por profissional habilitado.

3.
Do cerceamento de defesa e da violação ao devido processo legal

O indeferimento do incidente de insanidade mental, quando presentes elementos objetivos capazes de gerar dúvida razoável acerca da integridade mental do acusado, configura
cerceamento de defesa
e afronta direta ao devido processo legal, em manifesta dissonância com a orientação consolidada desta Corte.

A ampla defesa não se limita à apresentação formal de resposta à acusação. Ela compreende
,
também
,
o direito de produzir as provas necessárias ao esclarecimento de circunstâncias que possam influenciar diretamente a culpabilidade, a imputabilidade, a dosimetria da pena e até mesmo a adequada aplicação de medida de segurança. Ao impedir a produção dessa prova técnica essencial, o juízo de origem comprometeu a validade da persecução penal e colocou em risco a própria legitimidade de eventual condenação.

Ademais, a imputabilidade penal constitui pressuposto essencial da responsabilização criminal. Não se pode admitir que o processo avance normalmente sem prévio esclarecimento sobre a real condição psíquica do acusado, sobretudo quando a própria defesa traz aos autos elementos clínicos indicativos de esquizofrenia e dependência química. Eventual condenação, nesse contexto, poderia atingir indivíduo inimputável ou
semi-imputável
, tratando-se de matéria de ordem pública capaz de gerar nulidade absoluta.

A propósito, a jurisprudência desta Corte Estadual é assente no mesmo sentido:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – PRESENÇA DE DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA HIGIDEZ PSÍQUICA DO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – ORDEM CONCEDIDA.
"Havendo dúvida razoável sobre a integridade mental do paciente, tendo em vista os elementos juntados pela impetração dando conta da patologia mental, necessária se mostra a realização do incidente de insanidade mental."
(TJMT, N.U 1009682-76.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/06/2023,
Publicado
no DJE 19/06/2023).

"Havendo dúvida fundada acerca da higidez psíquica do réu, não se justifica o indeferimento da instauração do incidente de
insanidade mental, sob o risco de se submeter um possível inimputável à pena privativa de liberdade, em estabelecimento prisional comum, violando, em última análise, o princípio da dignidade da pessoa humana."
(TJMT, N.U 1018405-89.2020.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2020).

"Nos termos do art. 149 do CPP, a dúvida razoável quanto à sanidade mental é suficiente para determinar a realização de exame pericial, sob pena de violação ao direito à ampla defesa."
(TJMT, N.U 1008345-81.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2025).

"Ainda que o pedido de instauração do incidente tenha sido formulado nas alegações finais, o exame de sanidade mental pode ser determinado em qualquer fase do processo, desde que haja indícios que justifiquem a medida. Configura cerceamento de defesa o indeferimento da instauração do incidente de insanidade mental quando existirem, nos autos, documentos que atestam a existência de dúvida razoável acerca da sanidade do apelante."
(TJMT, N.U 1002744-25.2023.8.11.0078, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, julgado em 23/10/2024).

Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que a instauração do incidente de insanidade mental não exige comprovação de inimputabilidade, bastando a existência de dúvida plausível sobre a higidez mental do acusado (STJ, HC nº 95.775/RS, Rel. Min. Jorge
Mussi
, Quinta Turma,
DJe
24/05/2010).

No caso concreto, portanto, havendo
nos autos elementos objetivos,
atestado médico formal
de psiquiatra da rede pública,
capazes de gerar dúvida razoável acerca da integridade mental do paciente, a instauração do incidente de insanidade mental
deixa de ser mera faculdade judicial e passa a constituir providência obrigatória
à preservação do devido processo legal, da ampla defesa e da segurança jurídica da ação penal.

4. Da inadequação do cárcere comum, do encaminhamento terapêutico provisório e da Resolução CNJ n
.
487/2023

No tocante à tutela cautelar, a manutenção do paciente Breno Fernandes da Silva em unidade prisional comum revela-se desproporcional e incompatível, neste momento processual, com os elementos clínicos já documentados nos autos.

Embora estejam presentes os indícios de autoria e materialidade (
fumus
comissi
delicti
)
evidenciados no auto de prisão em flagrante e confirmados pela própria confissão do paciente acerca da ciência
das medidas protetivas
, o
periculum
libertatis
não pode ser dissociado do grave e comprovado quadro clínico de esquizofrenia associada à dependência química de
canabinoides
(
CIDs
F20.0 e F12.2).

Submeter pessoa em surto psicótico, com déficit cognitivo global atestado, às agruras do cárcere comum e superlotado é medida que:

(i) viola o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF);

(
ii
) afronta a Lei da Reforma Psiquiátrica (Lei nº 10.216/2001), que assegura à pessoa com transtorno mental o direito ao acesso ao sistema de saúde e ao tratamento humanizado;

(
iii
) é suscetível de agravar irreversivelmente o déficit cognitivo atestado, comprometendo ainda mais a capacidade do paciente de exercer sua autodefesa;

(
iv
) viola os
arts
. 282 e 319 do CPP, que exigem adequação e necessidade das medidas cautelares ao caso concreto.

Por outro lado, a concessão de liberdade provisória desvinculada de qualquer cautela também não se mostra adequada, considerando o risco de reiteração delitiva em desfavor da vítima idosa e a necessidade de imediata vinculação do paciente à rede pública de saúde mental.

Nesse cenário, a solução juridicamente mais adequada é a substituição da prisão preventiva por providências cautelares compatíveis com o estado de saúde do paciente, mediante imediato encaminhamento à rede pública de saúde mental para avaliação psiquiátrica e definição técnica do tratamento cabível,
inclusive eventual internação, se clinicamente indicada. Preservam-se, assim, de um lado, a proteção da vítima e a prevenção de reiteração e, de outro, o direito fundamental à saúde do acusado.

Destaque-se que a Resolução CNJ n
.
487/2023, em consonância com a Lei n
.
10.216/2001, impõe ao Poder Judiciário a observância do direito à saúde e ao tratamento humanizado das pessoas com transtorno mental em conflito com a lei, com articulação da Rede de Atenção Psicossocial e acompanhamento interdisciplinar. Tal providência constitui dever do Estado-juiz, que, por meio dos órgãos de saúde pública e assistência social, deve assegurar avaliação clínica idônea, definição técnica do tratamento e monitoramento contínuo do caso.

O sistema penal não pode ser utilizado como substituto das políticas públicas de saúde mental. Por isso, a intervenção judicial, no caso concreto, deve afastar o paciente do cárcere comum, assegurar sua imediata avaliação por equipe de saúde e manter as cautelas necessárias à proteção da vítima, deixando ao corpo técnico a definição, em cada momento, do tratamento efetivamente indicado.

5. Da ratificação da liminar, com ajuste redacional das providências terapêuticas determinadas

A decisão liminar
prolatada
por esta Relatoria determinou, em caráter excepcional e transitório, a substituição da prisão preventiva pelo imediato encaminhamento do paciente para avaliação em unidade básica de saúde, com eventual encaminhamento ao CAPS ou internação em unidade de saúde, se houver indicação clínica, além da elaboração de relatório social, articulação com a genitora (Marli Fernandes Pereira) e, na impossibilidade, inclusão em programas de assistência social (CRAS/CREAS/SUAS), bem como o encaminhamento à Equipe de Avaliação e Acompanhamento das Medidas Terapêuticas (EAP), nos termos da Resolução CNJ n
.
487/2023.

Essas determinações, consentâneas com os princípios da razoabilidade, da humanidade e da eficiência da prestação jurisdicional,
merecem
ser
em
mantidas e ratificadas pelo Colegiado. A necessidade de eventual internação, sua prorrogação ou cessação será definida pelo juízo de origem à vista do relatório da
equipe médica e após ouvido o Ministério Público. Fixa-se, desde logo, que eventual permanência do paciente em unidade de saúde terá prazo inicial de até 10 (dez) dias, sem prejuízo de prorrogação ou cessação por decisão fundamentada, conforme a evolução clínica e as diretrizes da Resolução CNJ n
.
487/2023.

Subsistem, ainda, as medidas protetivas de urgência em favor da vítima (vedação de contato e aproximação), as quais deverão ser mantidas pelo juízo de origem.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
ratifico a liminar concedida
e
CONCEDO A ORDEM
vindicada pelo paciente
Breno Fernandes da Silva
, para:

a)
Determinar
a instauração do incidente de insanidade mental, nos termos do art. 149 e seguintes do Código de Processo Penal, com a realização do competente exame médico-legal;

b)
Determinar
a suspensão do processo originário (Ação Penal n
.
1002795-42.2026.8.11.0042) até a conclusão da perícia e apresentação do respectivo laudo, nos termos do art. 149, §2º, do CPP, devendo a audiência de instrução e julgamento designada ser cancelada;

c)
Ratificar
, em caráter excepcional e transitório, a substituição da prisão preventiva pelo imediato encaminhamento do paciente à rede pública de saúde mental para avaliação médica, eventual encaminhamento ao CAPS ou internação em unidade de saúde, se clinicamente indicada, pelo prazo inicial de até 10 (dez) dias, prorrogável ou
não
pelo juízo de origem à vista de relatório médico e após oitiva do Ministério Público, assegurado o acompanhamento pela EAP (Resolução CNJ n
.
487/2023);

d)
Manter
as medidas protetivas de urgência em favor da vítima
Noemia
da Silva (vedação de contato e aproximação), sem prejuízo de eventual aplicação de outras cautelares que o juízo de origem entender pertinentes;

e)
Determinar
a nomeação de curador ao acusado, nos termos do art. 149 do CPP, para acompanhar o incidente de insanidade mental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026